Tribunal: TJDFT
Processo: 0740353-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIÁVEL. SÚMULA 519-STJ.
1. Em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, conforme aplicação da súmula 519 pelo STJ e por esta Corte de Justiça, à luz do CPC/2015.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.